Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LIMITE DE CARGA HORÁRIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA No 445. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar, diante das peculiaridades do caso concreto, a respeito da possibilidade da acumulação de proventos advindos do cargo de auxiliar de enfermagem prestado ao Ministério da Saúde e de aposentadoria decorrente do cargo de auxiliar de enfermagem exercido na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. A Emenda Constitucional no 34/2001 alterou o art. 37, inc. XVI, alínea "c", da Constituição Federal, de modo a permitir expressamente a acumulação de cargos pelos profissionais da saúde diante da compatibilidade de horários, sem fazer menção ao limite de carga horária.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, firmou o entendimento de que, uma vez comprovada a possibilidade de acumulação de cargos é prescindível a comprovação do requisito de compatibilidade de horários nos casos em que o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração.
4. Nossa Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário no 636.553 - RS (Tema de Repercussão Geral no 445), definiu o prazo de cinco anos para que os Tribunais de Contas julguem a legalidade da concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, a partir do momento em que receberem a demanda administrativa respectiva.
5. Assim, em virtude dos dados factuais coligidos aos autos, verifica-se que a respeitável sentença impugnada não está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
6. Apelação conhecida e provida.